Tribunal: TJES
Processo: 5019844-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019844-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO COSTA SANTOS

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, nos autos de ação penal em que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e VI, do Código Penal, estando preso preventivamente. A defesa sustenta excesso de prazo em razão da demora na realização de perícia em incidente de insanidade mental, nulidade do feito pela ausência de nomeação de curador especial e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva em razão da demora na conclusão do incidente de insanidade mental; (ii) estabelecer se a ausência inicial de nomeação de curador especial gera nulidade processual; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com base na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, praticado, em tese, com extrema violência.

4. A aferição do alegado excesso de prazo não se realiza de forma meramente aritmética, devendo observar juízo de razoabilidade, consideradas as peculiaridades e a complexidade do caso concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A demora na realização da perícia psiquiátrica decorre de entraves administrativos e estruturais alheios à atuação do Poder Judiciário, tendo o Juízo de origem adotado providências efetivas para viabilizar o exame, afastando a configuração de desídia estatal.

6. O feito tramita regularmente, com apreciação reiterada dos pedidos defensivos, inexistindo paralisação injustificada imputável à autoridade apontada como coatora.

7. A alegada nulidade por ausência de curador especial não subsiste, uma vez que houve posterior nomeação e, ademais, o paciente esteve assistido por advogado durante os atos processuais, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa.

8. As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e filhos menores, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não há excesso de prazo na prisão preventiva quando a demora processual decorre de circunstâncias excepcionais e complexidade do feito, inexistente desídia do Juízo.

2. A ausência de nomeação inicial de curador especial não gera nulidade sem demonstração de prejuízo à defesa, especialmente quando o réu está assistido por advogado.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 121, § 2º, II e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, HC nº 336.136/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2017; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019844-75.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES

PACIENTE: LEONARDO COSTA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO COSTA SANTOS

contra suposto ato coator do juízo da
VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES
, nos autos do processo nº 0000028-72.2024.8.08.0019, em que é denunciado pela suposta prática do crime previsto nos arts. 121, §2º, II e VI do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo do aprisionamento do réu, com o decurso de 09 (nove) meses desde a instauração do incidente de insanidade mental sem a realização da perícia médica.

Sustenta, ainda, a nulidade do processo pela ausência de nomeação de curador especial ao paciente no incidente de insanidade mental. E, por fim, argui que o encerramento da instrução processual e a presença de condições pessoais favoráveis – residência fixa, trabalho lícito e filhos menores de idade – concedem sustentáculo à fixação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar para conceder a liberdade provisória do paciente ou, subsidiariedade, fixar medidas cautelares alternativas à prisão. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 17091095.

As informações foram prestadas e juntadas ao ID 17633388.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17700419, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, vale ressaltar que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2º, II e VI do Código Penal.

Frisa-se que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em detida análise dos autos, denota-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
, pois “
os elementos colhidos na audiência de instrução reforçam os indícios de autoria e materialidade e, sobretudo, a necessidade de se manter o réu preso, sobretudo para se garantir a ordem pública.
” (ID 63155916, autos de origem).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Destaco que a prisão preventiva do paciente foi mantida pelo juízo de origem em diversas oportunidades. Colaciono abaixo a argumentação utilizada na última decisão proferida (ID 87963601, autos de origem):

“(...) 2. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO

Passo a decidir sobre o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa (ID nº 75564193). INDEFIRO o pleito, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito de homicídio qualificado imputado ao réu, praticado, em tese, por motivo fútil (ciúmes da vítima em relação a uma ex-companheira do acusado), razão pela qual o réu teria desferido 15 golpes de faca contra a vítima.

Afasta-se a alegação de excesso de prazo, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a análise de eventual delonga processual não se restringe à mera análise dos prazos previstos em lei, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto.

Ressalta-se, ainda, a complexidade do feito, que apura crime doloso contra a vida, e a atual situação de sobrecarga desta Vara Única, que conta com um quadro extremamente reduzido de apenas 02 (dois) Analistas Judiciários para um acervo de aproximadamente 7 (sete) mil processos em tramitação, o que, inevitavelmente, impacta o andamento processual, sem que se configure desídia do juízo.

Ante o exposto, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública, em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva e mantenho a custódia cautelar. (...)”

Nada obstante, de uma análise dos autos originários, verifica-se que o feito está tramitando normalmente, sem qualquer evidência de desídia por parte do Juízo de primeiro grau que, por sua vez, vem analisando os pedidos efetuados pelo réu e realizando os atos que lhe incumbe.

Ainda que a defesa sustente a mora na realização da perícia, os próprios documentos anexados pela defesa (ID 17077847) demonstram um cenário de complexa falha estrutural não necessariamente inerente ao Judiciário, pelo contrário.

Com efeito, os autos do incidente revelam que, após o magistrado expedir o ofício requisitório (ID 68474127, autos do incidente) e reiterar a cobrança (ID 81079677, autos do incidente), a Polícia Científica informou a absoluta impossibilidade de realização do exame por falta de psiquiatras, sugerindo a nomeação
ad hoc
. Em ato contínuo, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favoravelmente à nomeação de perito
ad hoc
(ID 81405307, autos do incidente).

Ainda, nas informações prestadas (ID 17633388), o Juízo de primeiro grau atestou que “
Diante da omissão estatal, este Juízo redirecionou a diligência à Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP) em Cariacica (15/12/2025), obtendo, em 17/12/2025, o agendamento da perícia médica para o dia 28/01/2026, às 15:00 horas (ID 87945063)
”.

Destarte, a situação não configura uma paralisação desidiosa do feito imputável à autoridade coatora, mas sim um entrave administrativo que o juízo efetivamente diligenciou para solucionar. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública. Por esses elementos, o presente caso afasta a coação ilegal apontada.

Quanto à alegada nulidade por ausência de nomeação de curador especial, informou a autoridade apontada como coatora que “
foi proferida decisão nomeando curadora especial, fixando os quesitos do juízo e determinando as providências para a condução do réu ao exame agendado
”, conforme se atesta do ID 17633388.

Não obstante, destaco o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
Não há nulidade da ação penal por falta de nomeação de curador especial ao semi-imputável quando este esteja devidamente representado processualmente por advogado constituído ou nomeado em todos os atos processuais, haja vista a ausência de prejuízo à sua defesa
.” (STJ – HC: 336136 GO 2015/0233250-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2017).

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em Denegar a Ordem ao recurso.